Tribunal: STF
Processo: RE 1268298
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 8, p. 17): 
    “MS. Adicional de produtividade. Natureza remuneratória. LC n. 568/2010. Exclusão. Inobservância do devido processo legal. Afronta à segurança jurídica. Iperon. Contribuição previdenciária. Período anterior à lei. Parcela integrante dos proventos. Constitucionalidade. Ordem concedida.”
    Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram providos, nestes termos (eDOC 10, p. 46):
    “Acolhem-se os embargos de declaração para integrar o acórdão concessivo da ordem de segurança, fixando a data do efetivo pagamento do adicional de produtividade a partir do ato de concessão da aposentadoria do servidor.”
    Inconformada, a recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIV e LV; 24, XII; e 40, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que houve cerceamento de defesa e acrescenta que (eDOC 17, p. 22/49):
    “Uma verba de natureza remuneratória não pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, ou seja, menos que 35 (trinta e cinco) anos para homem e 30 (trinta) anos para mulher, haja vista a impossibilidade de redução do tempo de contributividade, salvo nas hipóteses de aposentadoria especial, que não é caso versado na presente demanda. 
    Por tal razão, o disposto no §1° do art. 13 da Lei Complementar nº 432/2008 ao exigir apenas cinco anos de contribuição sobre determinadas verbas é inconstitucional, visto que não pode o Estado legislar sobre a matéria, vez que se trata de norma de eficácia plena e seguimento obrigatório. 
    Sobreleva ressaltar, mais uma vez, que a Lei Complementar nº 568/2010 não traz valor algum a título de adicional de produtividade, criando apenas a rubrica e autorizando que resolução discipline o tema, o que denota que tal lei complementar é inconstitucional no ponto em que permite a incorporação de vantagem temporária.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou assim (eDOC 8, p. 40-44):
    “O inc. II do art. 13 da Lei Complementar n. 432/2008 refere-se às parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, como por exemplo os adicionais de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (CF/88, art. 7º, XXIII), denominadas de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, dentre outros, que são de natureza transitória.
    Enquanto o Adicional de Produtividade tem natureza de verba permanente, faz parte da remuneração, incorporável, inclusive, aos proventos de aposentadoria. A lei previu assim. 
    Lei Complementar n. 568/2010: 
    Art. 19. Ficam instituídos os seguintes adicionais aos servidores do Poder Judiciário, incorporáveis aos proventos de aposentadoria e pensões, nos termos da legislação previdenciária: 
    I- [...] 
    II- […]
    III- adicional de produtividade. 
    Em nenhuma parte do Ato de Aposentadoria do impetrante é feita a exclusão da parcela de produtividade. Mesmo porque, para excluí-la, deveria se observar o procedimento próprio, estabelecido por meio de lei ou no próprio ato e, ainda, oportunizar ao servidor interessado o contraditório e a ampla defesa. No caso, a LC 568/2010 (art. 19) fez foi incluí-la. 
    (…)
    Diante do exposto, voto pela concessão da ordem para afastar o ato da autoridade que quer excluir do benefício previdenciário do impetrante a parcela referente ao Adicional de Produtividade (média de produtividade).” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINSITRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, §§11, do CPC/ 2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.023.847-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Servidor público civil. 3. Adicional de produtividade. Redução. LC 13/94 e legislação posterior. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. 4. Gratificação incorporada aos proventos por força de norma vigente à época da inativação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 561.873-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.3.2012).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente